Tribunal: TJDFT
Processo: 0054755-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0054755-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: CELY LANGAMER MUNIZ, JUCINEIA COSTA ASSIS, SEBASTIANA CRISTINA M DA SILVA, REBECA MELGACO FERREIRA, NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, CLAUDETE MATARAZZO NOGUEIRA CARLUCCI, MARIA APARECIDA REIS SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator